Tribunal: TJSP
Processo: 1046714-75.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
r 1.012/07, declarado inconstitucional pelo c. Órgão Especial desta Corte, na arguição de inconstitucionalidade 0062636-17.2014.8.26.0000. Precedentes.
RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1046714-75.2019.8.26.0053; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/02/2021; Data de Registro: 21/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/02/2021

Data de publicação:

21/02/2021

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FISCAL DE RENDAS PRESO PREVENTIVAMENTE. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS. Cessação dos vencimentos a partir de julho/2019, em razão de prisão preventiva. Suspensão da remuneração que fere o princípio de presunção de inocência. Art. 70 da Lei Estadual 10.261/68, com redação dada pela Lei Complementar

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FISCAL DE RENDAS PRESO PREVENTIVAMENTE. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS. Cessação dos vencimentos a partir de julho/2019, em razão de prisão preventiva. Suspensão da remuneração que fere o princípio de presunção de inocência. Art. 70 da Lei Estadual 10.261/68, com redação dada pela Lei Complementar 1.012/07, declarado inconstitucional pelo c. Órgão Especial desta Corte, na arguição de inconstitucionalidade 0062636-17.2014.8.26.0000. Precedentes.
RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.